Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MÚTUO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INFERIOR À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - ÓRGÃO DE TRÂNSITO. COBRANÇA POSSÍVEL PELA MUTUANTE SE COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATENDIDO. SEGURO PRESTAMISTA. ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O negócio jurídico firmado entre os litigantes – Cédula de Crédito Bancário - encerra relação que se submete ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), uma vez que o autor/mutuário e o banco credor/mutuante se subsomem, respectivamente, às figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
2. A disciplina legal estabelecida para a cédula de crédito bancário (CCB), que é promessa de pagamento em dinheiro decorrente de uma operação de crédito, admitiu, conforme expresso no § 1o do art. 28 da Lei 10.931/2004, a cobrança de juros sobre juros e, porque ausente regra restritiva específica, a capitalização de juros, que pode ocorrer mesmo se estipulada em periodicidade diária, desde que haja informação clara e expressa em cláusula ajustada no contrato firmado entre a instituição financeira e o consumidor.
3. Vem de longa data o entendimento de que não se aplicam às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional as disposições do Decreto 22.626/1933, com o que ficou restrita aos particulares a vedação de contratação de juros superiores ao dobro da taxa legal. Já a Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01, possibilitou, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a celebração de contratos com pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Vale recordar, ainda, o Enunciado 382 do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Nesse contexto, a previsão contratual de taxa de juros anual superior a 12%, não encerra, por si só, ilegalidade ou abusividade a autorizar a revisão do contrato bancário firmado pelo autor com a instituição financeira ré, em especial porque insuficiência de informação não há nas cláusulas em que estipulada a capitalização de juros.
4. Hipótese em que verificada a inocorrência de vício por abusividade na estipulação dos juros remuneratórios, os quais foram fixados em patamar inferior à taxa média praticada pelo mercado, conforme consulta realizada ao sistema informatizado do Banco Central.
5. A adoção do Sistema Price de amortização, por si só, não configura ilegalidade porque o uso adequado desse modelo de parcelamento de pagamento a prazo não agrega juros capitalizados sobre o capital mutuado. Entretanto, a incorreta aplicação da Tabela Price pode dar causa à contabilização de juros contratuais cumulados. No caso, não indica a autora/apelante quaisquer circunstâncias que possam minimamente evidenciar equivocada aplicação desse sistema, tampouco aponta falha no cálculo das prestações ajustadas. Insurgência genérica e não fundamentada contra o só fato do emprego da Tabela Price. Ilegalidade não configurada
6. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1578553/SP -Tema no 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da taxa de registro do contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso. Caso em que é hígida a cobrança a título de Tarifa de Registro, uma vez que há previsão da referida tarifa no contrato estabelecido entre as partes e que restou comprovada a prestação do serviço relacionado à referida verba, na medida em que consta notícias do registro do gravame atinente à alienação fiduciária no Certificado de Registro e Licenciamento do veículo objeto da contratação em voga.
7. Seguro prestamista. Proteção de interesse do consumidor, porquanto é destinado a proteger-lhe dos riscos de eventual inadimplemento decorrente das circunstâncias acobertadas contratualmente. Se os termos da cláusula contratual do seguro prestamista indicam, a princípio, uma não obrigatoriedade da contratação do seguro e inexistem evidências de que a apelante tenha sido coagida a aceitar a contratação, não se vislumbra a ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Inexistência de ilegalidade ou de abusividade na hipótese, seja considerando a liberdade de contratação do consumidor, seja considerando o valor do prêmio expressamente estabelecido no contrato celebrado entre as partes.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.